Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-10.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-10.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DA NOVA BAHIA BRITTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). ACÓRDÃO ANTERIOR EM DESCONFORMIDADE COM TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO Nº 1.313). DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, CPC). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face de acórdão proferido por esta Câmara que fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico mensurável em demanda de saúde contra a Fazenda Pública, em aparente desconformidade com a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.313, firmou a tese de que
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
, sob o fundamento de que o proveito econômico em tais causas é inestimável, dada a natureza personalíssima e existencial do direito à saúde.

3.
Em juízo de retratação, impõe-se a adequação do acórdão anterior à tese vinculante do STJ, reformando-se o capítulo referente aos honorários advocatícios para que sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4.
Mantidas as condenações do Estado da Bahia à obrigação de fazer (fornecimento de
home care
) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estarem em conformidade com a jurisprudência e não terem sido objeto de reforma pelo precedente qualificado.

5.
Reforma parcial do acórdão em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8000038-10.2024.8.05.0230
em que figuram como Embargante e Apelante, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada e Apelada
MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, por unanimidade, em
REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO
na Apelação Cível nº 8000038-10.2024.8.05.0230, para, em conformidade com a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo estado da bahia por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA